Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA EM CLASSE ESPECIAL. EVOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO. CONSTATADAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por criança de cinco anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1, representada por seus genitores, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal. A ação visava assegurar sua matrícula em Classe Especial para o ano letivo de 2025, em oposição à decisão administrativa que determinou sua transferência para Classe de Integração Inversa. Sustenta-se, com base em laudos médicos e relatórios pedagógicos particulares, a manutenção da necessidade de atendimento educacional especializado em ambiente estruturado e com atenção individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável determinar judicialmente a matrícula da estudante em Classe Especial, diante de decisão administrativa que, com base em critérios pedagógicos e parecer técnico da Comissão Regional Permanente de Estudo de Caso (CRPEC), recomendou sua enturmação em Classe de Integração Inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, cabendo ao Estado promover as condições adequadas ao desenvolvimento integral do estudante.
4. A legislação infraconstitucional, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e normas distritais específicas, garante o direito à educação inclusiva, com medidas individualizadas conforme as necessidades do aluno.
5. O estudo de caso elaborado pela CRPEC, com base em relatórios pedagógicos, apontou avanços significativos da aluna em aspectos motores, sociais, cognitivos e emocionais, recomendando sua matrícula em Classe de Integração Inversa, com possibilidade de reavaliação para Classe Especial no ano seguinte.
6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, respeitou os critérios técnicos e legais aplicáveis e está em sintonia com as diretrizes da política pública de inclusão educacional do Distrito Federal.
7. A interferência judicial no mérito da escolha pedagógica da Administração Pública configura afronta ao princípio da separação de poderes, salvo em casos de ilegalidade ou violação manifesta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto.
8. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade, inexistente na hipótese, diante da fundamentação técnica que embasa a decisão administrativa, corroborada, inclusive, por manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão administrativa que, com base em parecer técnico-pedagógico fundamentado, determina a matrícula de estudante com TEA em Classe de Integração Inversa, em substituição à Classe Especial, não configura ilegalidade nem viola o direito à educação inclusiva.
2. O Poder Judiciário não pode substituir os critérios técnicos da Administração Pública na definição de estratégias pedagógicas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.
3. O atendimento educacional especializado pode ocorrer em diferentes modalidades inclusivas, desde que observadas as peculiaridades do aluno e os princípios constitucionais e legais da educação.